Tribunal: TJDFT
Processo: 0765962-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CLONAGEM DE PLACA. DIVERGÊNCIA DE VEÍCULOS. DEVER DE EFETUAR NOVO EMPLACAMENTO. ISENÇÃO DE TAXAS. INAPLICABILIDADE. ART. 7o DA RES. 670/2017 CONTRAN. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se o DETRAN-DF contra a sentença, proferida pelo 1o JEFP do DF, que julgou procedentes os pedidos da parte autora referentes à anulação dos autos de infrações, à exclusão da pontuação relativa às multas do seu prontuário, bem como substituição, sem custo, da placa do veículo do autor, em razão do crime de clonagem de placa de veículo. Em suas razões, o ente distrital sustenta que houve omissão quanto à incidência do art. 7o da Resolução 670/2017-CONTRAN. Pede a reforma da sentença tão somente para que a troca da placa seja condicionada ao pagamento prévio das taxas correspondentes.
2. Recurso próprio e tempestivo e dispensado do preparo. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão id 47088577.
3. A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se à necessidade de pagamento das taxas inerentes à substituição da placa do veículo. Sobre o assunto o art. 7o da Resolução no 670/2017 do CONTRAN, estabelece que: “A troca de placas de identificação de veículos automotores de que trata esta Resolução deverá ser precedida do pagamento de todos os débitos, impostos, taxas e multas vinculados ao registro do veículo automotor, exceto aqueles gerados pelo veículo dublê ou clone.” Desse modo, a menção normativa à exigência do pagamento das taxas inclui os custos para o procedimento de troca de placas, devendo recair sobre o veículo objeto da substituição, porquanto a clonagem decorre de atuação criminosa de terceiros, restando evidente que o órgão de trânsito não contribuiu para o fato, o que não justifica a isenção de tais taxas. Nesse contexto, merece reforma a sentença para consignar que o novo emplacamento seja efetuado mediante o prévio pagamento das taxas necessárias para que seja efetuada a alteração administrativa.
4. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que a substituição definitiva da placa do veículo seja precedida pelo pagamento das taxas respectivas.
5. Sem condenação em honorários advocatícios diante do provimento do recurso.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.